Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-32.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PEDIDO DE DANOS MORAIS COM BASE EM NOVA DINÂMICA FÁTICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. QUESTÕES DE ÓRDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), devidamente atualizado e corrigido a partir das respectivas datas de vencimento (CC, art. 397, caput). O valor deverá ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 31/08/2024. Após, a correção monetária será pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios pela taxa legal, observando-se os termos do art. 406, §1o, do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73463554). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a nulidade do contrato por vício de consentimento, resultante de erro substancial induzido por coação psicológica e promessas enganosas de prepostos da recorrida, que, por insistentes ligações, levaram a recorrente, idosa, doente, analfabeta e hipervulnerável, à suposta aquisição de suplementos no valor de R$ 1.873,38, embora tenha pago apenas R$ 100,00 e tentado devolução sem êxito. Sustenta abusividade e falta de transparência nos encargos contratuais, inexistência de contrato formal ou nota fiscal idônea, bem como ausência de prova de entrega. Invoca a aplicação do CDC e do Estatuto do Idoso, em detrimento do pacta sunt servanda, diante da vulnerabilidade da consumidora. Requer, ao final, a declaração de nulidade do negócio, a inexigibilidade do débito, indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, pois a ré, regularmente citada (ID 222676672), não ofereceu contrarrazões, aplicando-se o art. 341 do CPC, e o apelo limita-se a reexaminar provas sem apontar erro de fato ou de direito. No mérito, afirma que a recorrente não provou propaganda enganosa ou vício de consentimento; a gravação não revela coação e a anuência foi livre, com produto entregue e utilizado. Destaca que não houve prova de devolução, que os prontuários médicos não corroboram a tese e que inexiste dano moral por ausência de ofensa grave. Requer, ao final, o não conhecimento do recurso por ausência de fundamento e, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se a sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber, preliminarmente, se o recurso deve ser conhecido; (ii) se houve vício de consentimento no contrato, com eventual nulidade do negócio e inexigibilidade do débito; e (ii) saber se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inovação recursal. A ré, embora presente em audiência de conciliação (IDs 73463542 e 73463547), não apresentou contestação. Apesar de não ser considerada revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ela recai os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, diante da ausência de qualquer prova capaz de infirmar as alegações da parte autora.
7. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente passou a sustentar nova dinâmica fática, segundo a qual houve vício de consentimento e, ainda, formulou pedido de indenização por danos morais, pedido este que dependia de pedido contraposto na contestação. Assim, não conheço do recurso nesses pontos.
8. Nesse sentido: Acórdão 2029690, 0700529-81.2025.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. Quanto às alegações de abusividade e falta de transparência dos encargos contratuais, questões de órdem pública, nos termos do art. 1o do CDC, ausente prova mínima que corrobore as alegações de recorrente, não há como infirmar a presunção de veracidade das alegações iniciais ou afastar a higidez do contrato.
IV. Dispositivo e tese
11. . PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 270,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, a fim de evitar distorções tendo em vista o reduzido valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 20; CPC, art. 344. CDC, art. 1o;Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2029690, 0700529-81.2025.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.